Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706651-72.2023.8.07.0020 RECORRENTE: INGRID QUARESMA DINIZ DE QUEIROZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DENTISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO DF. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, entendeu ser legítima, para fins de controle do preenchimento das vagas com reserva de raça em concursos públicos, a utilização, "além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, unânime, j. 8/6/2017). 2. Admite-se, pois, a avaliação das características físicas do candidato, as quais devem corroborar o teor da declaração de raça, com o que se evita a ocorrência de abusos, em atendimento aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Legítima, pois, a previsão editalícia do sistema de heteroidentificação. E, neste contexto, é bem de ver que a verificação da veracidade da autodeclaração do candidato foi realizada, de sorte que seu resultado é mérito do ato administrativo. 3. O Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública e adentrar no mérito de ato administrativo, devendo sua atuação cingir-se ao controle de legalidade do ato, com o escopo de aferir a existência de eventuais vícios na conduta da Administração que possam violar direitos subjetivos dos jurisdicionados. 4. Em que pese a argumentação lançada pela Apelante, a Comissão de Heteroidentificação do concurso público em questão não considerou a Apelante pessoa negra ou parda, o que também foi corroborado em sede de recurso administrativo, por meio de análise iminentemente fenotípica, conforme determinam as normas atinentes à espécie. 5. Foram observados os imperativos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a Apelante foi devidamente notificada da decisão denegatória da comissão de heteroidentificação, bem como interpôs recurso administrativo, o qual foi, contudo, improvido. Ademais, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer ilegalidade quanto ao procedimento de heteroidentificação. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso em ambas as alíneas do permissivo constitucional, não indica, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei, limitando-se a colacionar ementas de julgados do TRF-1, do STJ e do STF, quanto à presunção de veracidade da autodeclaração étnico-racial, para fins de enquadramento de candidatos à cota de vagas específicas em concurso público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “no caso, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.033.002/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Acresça-se que “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Confira-se, de semelhante teor, o AgRg no REsp n. 2.034.002/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, “no caso concreto, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa de etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada do autor com base nos critérios fenotípicos. Assim, a análise da irresignação acerca do enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a dilação probatória, se mostra inviável em sede de recurso especial, se mostrando essencial o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.790.157/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012